Tribunal: STF
Processo: HC 219488
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Prisão preventiva. Excesso de prazo para a formação da culpa. Complexidade do processo. Fundamentação. Inépcia da denúncia. Supressão de instância. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Vistos etc.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Thiago Abud Dias em favor de Filipe Nassiff Lopes, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro João Otávio de Noronha, que negou provimento ao agravo regimental no HC 746.779/RS (evento 10, fls. 81-4). 



    O Paciente foi preso preventivamente e denunciado pela suposta prática dos crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33, caput, e 35, ambos da Lei 11.343/2006 (evento 8, fls. 38-41).



    Extraio do ato dito coator:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO CRIMINAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. PRISÃO PREVENTIVA. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. A aferição de excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não ocorre de forma puramente matemática, devendo ser sopesados o tempo de prisão provisória, as peculiaridades da causa, sua complexidade e outros fatores que eventualmente possam influenciar o curso da ação penal.



    2. Inexiste excesso de prazo nas hipóteses em que a causa é complexa, há pluralidade de réus e não há procrastinação do andamento processual por parte da acusação ou por desídia do Poder Judiciário.



    3. Agravo regimental desprovido.”



    No presente writ, a Defesa argumenta, em síntese, inépcia da denúncia “por ausência total de justa causa por não precisar o tempo em que realmente os fatos ocorreram, tampouco o local e a qualificação do paciente, imputando de modo impreciso a data”. Aduz falta de fundamentação idônea para manutenção da prisão preventiva, porquanto ausentes os requisitos autorizadores. Alega excesso de prazo para formação da culpa. Assevera a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Ressalta a existência de circunstâncias favoráveis ao Paciente, como primariedade e residência fixa. Requer, em medida liminar e no mérito, o trancamento da ação penal na origem com a revogação da prisão preventiva e, sucessivamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.



    É o relatório.



    Decido.



    De partida, assento que a razoável duração do processo não pode ser considerada de maneira isolada e descontextualizada das peculiaridades do caso concreto, até porque a melhor compreensão do princípio constitucional aponta para um “processo sem dilações indevidas”, em que a demora na tramitação do feito há de guardar proporcionalidade com a complexidade do delito nele veiculado e as diligências e os meios de prova indispensáveis a seu deslinde. Nesse sentido o magistério de Daniel Mitidiero, que se endossa (Curso de Direito Constitucional, 2ª edição revista, atualizada e ampliada, Revista dos Tribunais).



    Na espécie, o Tribunal estadual não divisou o alegado excesso de prazo, destacando que:



    “(...).



    Informou a autoridade judicial:



     



    ‘Em 20/05/2021, o Órgão Ministerial ofereceu denúncia contra Felipe e outros dando-os como incursos nas sanções dos artigos 33 e 35, ambos da Lei 11.343/2006.



    ‘Na mesma data, este Juízo recebeu a denúncia e determinou a notificação dos réus.



    ‘Em 08/06/2021 a Defesa apresentou procuração nos autos para cadastramento do causídico.



    ‘Em 10/06/2021, a Defesa postulou acesso aos processos em apenso ao processo principal, o que restou deferido por este Juízo na mesma data.



    ‘Em 25/06/2021, aportou aos autos a certidão do oficial de justiça informando que não foi possível realizar a notificação de Felipe por meios eletrônicos, pois o presídio em que se encontrava já estava recebendo oficiais presencialmente no local.



    ‘Em 30/06/2021, em análise conforme preceitua o art. 316, parágrafo único do CPP, foi determinada a manutenção da prisão cautelar de Felipe, bem como determinou-se a reiteração da notificação ao acusado presencialmente.



    ‘Em 05/07/2021, aportou aos autos a certidão do oficial de justiça informando que não foi possível realizar a notificação uma vez que o paciente não estava recolhido na Cadeia Pública de Porto Alegre/Penitenciária Estadual de Porto Alegre.



    ‘Em 19/07/2021, o ora paciente foi notificado e declarou que possuía advogado particular.



    ‘Em 28/09/2021, em análise conforme preceitua o art. 316, parágrafo único do CPP, foi determinada a manutenção da prisão cautelar de Felipe.



    ‘Em 04/11/2021, foi recebida a denúncia, nos termos do art. 56, caput, da Lei nº 11.343/06. 



    ‘Em 05/11/2021, expediu-se os mandados de citação aos acusados.



    ‘Em 06/12/2021, a Defesa apresentou resposta à acusação em favor do paciente, com pedido de revogação da prisão preventiva.



    ‘Em 15/12/2021, por este Juízo restou indeferido o pedido defensivo, bem como determinou a intimação da Defesa para apresentar defesa prévia em favor de Felipe.



    ‘Em 13/01/2022, em análise conforme preceitua o art. 316, parágrafo único do CPP, foi determinada a manutenção da prisão cautelar de Felipe.



    ‘Em 03/02/2022, a Defesa do paciente apresentou defesa prévia em favor do paciente.



    ‘Em 16/02/2022, o Ministério Público requer o prosseguimento do feito, pois não verificou causa hábil a ensejar a rejeição da denúncia e, tampouco para absolvição sumária do acusado.



    ‘Em 11/04/2022, por este Juízo restou apreciado os pedidos alegados pela Defesa, não sendo verificado causa hábil a ensejar absolvição sumária, bem como reanalisou conforme preceitua o art. 316, parágrafo único do CPP, foi determinada a manutenção da prisão cautelar de Felipe. Ainda, na mesma oportunidade, foi designada audiência de instrução e julgamento para o dia 14/12/2022, às 13h00min, sendo este o primeiro horário disponível na plataforma do Sistema de Agendamento de Salas (SASV) em compatibilidade com a pauta deste Juízo. (grifei)



    Seguindo, digo que o pedido não procede, porque não vislumbro constrangimento ilegal na prisão do paciente pelo alegado excesso de prazo no encerramento do processo criminal.



    Ora nestes tempos de epidemia, e aqui como se vê das informações, ele afetou bastante o regular procedimento do processo, com o fechamento das instituições do Estado, de seu comércio, de suas indústrias, limitação de circulação de pessoas, deve-se aceitar a situação das dificuldades na condução de processos criminais com réus presos e, deste modo, acolher a tese de que o prazo para o encerramento do procedimento é maior que o normalmente acolhido pela jurisprudência.



    E mais, os sistemas operacionais do Tribunal de Justiça, Themis, E-proc, sofreram um ataque de hacker, fazendo com que eles, sistemas, fossem desligados, para os seus consertos. Isto parou com o andamento dos procedimentos, tanto no Primeiro Grau, como no Segundo.



    Afinal, o excesso de prazo, para caracterizar o constrangimento ilegal, como se tem dito, será aquele injustificado, resultante da negligência, displicência, ou até da erronia por parte do Juízo ou do Ministério Público, o que, insistindo, não aconteceu aqui. As informações mostram que a autoridade judicial sempre procurou agilizar a instrução do processo.



    3. E mais. Diante do fato incontestável de juizados criminais abarrotados de processos e com pautas de audiências lotadas, a grande maioria de réus presos e, portanto, urgentes, não há como exigir rapidez no cumprimento das diligências ligadas à instrução do processo, como aqui. Neste particular, destaquei das informações que a data futura para a audiência se deve a uma pauta já totalmente preenchida.



    O mesmo se pode dizer dos demais órgãos ligados à Polícia Judiciária. As Delegacias de Polícia estão lotadas de inquéritos policiais para a apuração de crimes e não contam com funcionários suficientes, para fazerem as investigações necessárias. Os Departamentos responsáveis pelas perícias idem: faltam peritos, funcionários e material para a elaboração dos laudos indispensáveis para a correta apuração dos fatos ou da pessoa do indiciado-acusado.



    Além do referido acima, juizados criminais com centenas ou milhares de processos criminais em andamento, tem-se, para agravar a demora na conclusão destes processos, a atual forma do procedimento a ser realizado, para se chegar a uma sentença final. Diferentemente do anterior, que recebida a denúncia, citava-se o acusado e depois se ouviam as testemunhas.



    Agora, antes do recebimento da peça acusatória, o acusado é citado, para oferecer resposta por escrita. Estas diligências, muitas vezes ou quase sempre, são demoradas. Até encontrar o réu para ser citado, aguardar que ele, via defensor constituído apresenta a sua defesa, ou não o fazendo, nomeia-se um defensor dativo, são meses de tempo decorrido.



    Há, ainda, a demora na própria instrução. Antes o réu era ouvido em primeiro lugar. Hoje, ele presta seu depoimento por último. Assim, tem-se que aguardar a oitivas de todos os arrolados, vítimas e testemunhas de acusação e defesa, para então, concluindo a parte instrutória, interrogar o acusado.



    Insistindo, em razão dos parágrafos referidos antes, mesmo que se procure se concluir o processo mais rápido possível, o juizado encontrará as barreiras citadas, ausência de pauta pelo excesso de audiências, tempo para cumprir as diligências procedimentais etc., dificultando o encerramento dos processos.



    Nota-se, repetindo, pelas informações judiciais, que a autoridade judicial encarregada de instruir o processo criminal tem procurado concluir o processo criminal, encontrando dificuldades já citadas antes em fazê-lo e que não podem ser a ela atribuídas.



    Portanto, a hipótese não ocorre no caso em julgamento, porque, insistindo, a demora é resultado das providências legais de fechamento da sociedade em razão da epidemia. Portanto, não se vislumbra constrangimento ilegal na prisão provisória do paciente.” (evento 2, fls. 67-9).



    Na mesma toada, a Corte Superior, consignou “Consoante a jurisprudência do STJ, ‘a aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática’ (AgRg'no RHC n. 123.274/RJ, relator Ministro'Antonio'Saldanha Palheiro,'DJe'de 4/8/2020). Assim, devem ser sopesados o tempo de prisão provisória, as peculiaridades da causa, sua complexidade e outros fatores que eventualmente possam influenciar no curso da ação penal. Na situação dos autos, o Tribunal de origem manifestou-se da seguinte forma (fls. 66-68 destaquei): (...). O entendimento acima está em consonância com a jurisprudência do STJ de que, ‘não havendo notícia de [...] ato procrastinatório por parte das autoridades públicas, consideradas as especificidades da causa e estando próximo o término da instrução criminal, não há falar em excesso de prazo na espécie’ (RHC n. 102.868/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,'DJe'de 12/3/2019).'' Além disso, ‘os prazos processuais previstos na legislação pátria devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve-se pautar sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5º, LXXVIII, da CF), considerando cada caso e suas particularidades’ (AgRg no HC n. 588.513/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 4/8/2020.”



    Mostra-se sedimentada na prática processual desta Suprema Corte, diretriz jurisprudencial no sentido de que “o excesso de prazo da instrução criminal não resulta de simples operação aritmética, impondo-se considerar a complexidade do processo, atos procrastinatórios da defesa e número de réus envolvidos, fatores que, analisados em conjunto ou separadamente, indicam ser, ou não, razoável o prazo para o encerramento” (HC 108.426/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 06.8.2012).



    Dito isso, assevero que o caso concreto não autoriza a superação do entendimento jurisprudencial acima exposto, porquanto não identificada situação de manifesta ilegalidade, constatável ictu occuli. Ao revés, colhe- -se dos autos que o processo penal de conhecimento tem curso regular, não havendo qualquer indício de desídia do Poder Judiciário e do Ministério Público. 



    Ademais, consoante apontado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul “foi designada audiência de instrução e julgamento para o dia 14/12/2022, às 13h00min, sendo este o primeiro horário disponível na plataforma do Sistema de Agendamento de Salas (SASV) em compatibilidade com a pauta deste Juízo”.



    Nesse contexto, não se identifica uma tramitação heterodoxa do feito imputável apenas ao aparelho judiciário, tampouco se mostra configurada ‘situação anômala’ a comprometer ‘a efetividade do processo’ ou ‘desprezo estatal pela liberdade do cidadão’ (HC 142.177/RS, Rel. Min. Celso de Mello). 



    No tocante às teses defensivas remanescentes - inépcia da denúncia e ausência de fundamentação idônea para manutenção da prisão preventiva -, o Ministro Relator João Otávio de Noronha asseverou que “a questão não foi enfrentada pela instância de origem, também não foram opostos embargos de declaração para provocar a referida manifestação. Em relação aos fundamentos da prisão preventiva, também não foi enfrentada pela instância de origem tendo em vista a reiteração de pedido já apreciado em impetração anterior. Assim, o STJ não pode apreciar as matérias, sob pena de supressão de instância (RHC n. 98.880/CE, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 14/9/2018)”. 



    Nesse prisma, o ato dito coator está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que “A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante o Tribunal a quo. Precedentes: HC nº 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011, HC nº 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011, HC nº 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011, HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/02/2011” (HC 167.096-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 08.5.2019).



    Assentada a supressão de instância pelo STJ, não cabe a esta Suprema Corte a análise originária do tema. Portanto, a solução do acórdão recorrido não diverge jurisprudência desta Suprema Corte, a qual refuta a análise per saltum de matérias não apreciadas pelas instâncias antecedentes. Nesse sentido: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.02.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017. 



    Inexistente, pois, ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 31 de agosto de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora